Tribunal: TJDFT
Processo: 0712488-22.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Constrangimento ilegal. Cárcere privado. Atipicidade. Absolvição. Pena. Circunstâncias judiciais.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu por vias de fato, constrangimento ilegal, ameaça (duas vezes), cárcere privado e descumprimento de medidas protetivas, todos no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) a tipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva; ii) se há provas suficientes da contravenção de vias de fato e dos crimes de constrangimento ilegal, ameaça (duas vezes) e cárcere privado; iii) o exame desfavorável da conduta social; iv) a indenização por danos morais; v) concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06 é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a proteção da vítima. Trata-se, portanto, de bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não tem o condão de afastar a tipicidade do fato.
4. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - de que foi agredida pelo réu com murro no rosto) -, confirmadas pelo policial, em juízo, que viu hematomas no rosto e na testa dela, são provas suficientes para condenação pela contravenção de vias de fato.
5. A conduta do réu - intimidar as vítimas (mãe e filha), dizendo que irá matá-las com punhal, causando-lhes temor, é suficiente para caracterizar ameaça de mal injusto e grave.
6. O fato de o réu não prover os meios financeiros necessários para a vítima retirar seus documentos pessoais não tipifica o crime de constrangimento ilegal.
7. Se não há provas de que o réu privou a liberdade da vítima por tempo relevante, impõe-se a absolvição do crime de cárcere privado, com fundamento no art. 386, III, do CPP.
8. A prática de contravenção ou crime durante o cumprimento de pena por crime anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
9. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
10. Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
IV. Dispositivo
11. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 24-A da L. 11.340/06; art. 61, I e II, “f”, do CP, art. 148 do CP e art. 386, III, do CPP.
Jurisprudências relevantes citadas: (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019); Acórdão n.1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 21/06/2019. Pág.: 91/96); (Acórdão 1971893, 0705563-72.2022.8.07.0007, Relator(a): Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 03/03/2025.)